Tribunal: TJSP
Processo: 7000233-86.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA NÃO CARACTERIZADA - REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – REGRESSÃO - INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO - CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA NÃO CARACTERIZADA - REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – REGRESSÃO - INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO - CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO IMPROVIDO.